Tribunal: TJDFT
Processo: 0704380-33.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 2a Turma Cível Autos no 0704380-33.2022.8.07.0018 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Distrito Federal Apeladas: Prati, Donaduzzi &amp; Cia Ltda NDS Distribuidora de Medicamentos Ltda D e s p a c h o Trata-se de apelação (Id. 39247153) interposta pelo Distrito Federal contra a sentença (Id. 39247145) proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que concedeu a segurança. Nos termos da regra prevista no art. 12 da Lei 12.016/2009, remetam-se os autos do processo à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intime-se. Brasília–DF, 3 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator